Tribunal: TJES
Processo: 5008817-05.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008817-05.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON PAVEZI NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: WAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRATO CONTRATUAL. NÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00 PARA CADA AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça aos recorrentes, em razão da verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira e diante dos documentos acostados aos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual os consumidores alegam, em síntese, que após a realização de distrato pelas partes, a requerida não efetuou a devolução dos valores devidos, o que lhes acarretou prejuízos materiais e morais.

Devidamente citada, a requerida admitiu a existência do inadimplemento contratual e apresentou a justificativa de falha nos sistemas internos, se propondo a efetuar a devolução do valor devido.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem aos autores o valor de R$ 3.179,79 (três mil cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este dispositivo.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando suas alegações iniciais quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença
merece parcial reforma
. Explico.

Quanto ao pedido de restituição de valores, deve a
decisium
ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Todavia, quanto aos danos morais, após detida análise dos elementos de prova constantes dos autos, entendo restar suficientemente demonstrado que a situação ora discutida, apesar de se configurar inadimplemento contratual, foi de fato capaz de gerar danos morais aos consumidores, ante a falta de resolução administrativa célere e desídia dos canais de comunicação da empresa

Tal fato, somado ao valor que deveria ter sido restituído e não o fora em tempo, fez com que os consumidores passassem por situação de angústia e abalo psicológico, extrapolando o mero aborrecimento, notadamente ante o distrato em 11/09/2024 (ID 18126116) e a ausência de restituição dos valores até o ajuizamento da demanda, em 03/07/2025, ou seja, quase 1 (um) ano depois, tendo os consumidores comprovado as diversas tentativas de contato (ID 18126117) ao longo dos meses.

Uma vez verificada a existência de danos morais, resta necessária a fixação do
quantum
a ser arbitrado.

Sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada recorrente, configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprir o caráter pedagógico da indenização, sem se configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para, adicionalmente à condenação material:

a)

CONDENAR

a parte recorrida
a pagar à cada recorrente
o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)